Tribunal: TJDFT
Processo: 0722165-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0722165-30.2020.8.07.0001 APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: WILLIAM AZEVEDO DO NASCIMENTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Réu contra r. sentença que, naAção Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Danos Morais, o condenou a pagar indenização por danos morais. Nas razões recursais Id. 24667484, o Apelante (réu) requer, preliminarmente, o recebimento da Apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo. No mérito, insurge-se apenas contra a condenação a título de danos morais. Assevera que, na espécie, não há o nexo causal, pois não praticou ato ilícito ou extraordinário que justifique o arbitramento de indenização por danos morais tão elevados. Sustenta que o Apelado (autor) não logrou êxito em comprovar qualquer constrangimento capaz de ensejar direito à reparação moral. Aduz que não há como imputar ao ora Apelante (réu) indenização por danos morais por suposto ilícito que não cometeu. Argumenta que, se por um lado basta a restrição indevida do nome do consumidor para ocasionar o dever de indenizar moralmente, por outro, a fixaçãodo quantum merece sopesamento entre a conduta e o efetivo dano, a fim de que seja garantida a proporcionalidade da fixação. Informa que agiu de boa-fé, pois reconheceu a irregularidade da negativação. Discorre acerca do não cabimento da indenização por danos morais. Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que se reduza o valor arbitrado na r. sentença a referido título. Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 24667490). Preparo comprovado – Id. 24667485. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Isso porque a r. sentença se enquadra em uma das hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (g.n.)” Dessa forma, a Apelação doBanco Pan S.A. contra r. sentença que confirmou tutela antecipada deferida, deve ser recebida apenas no efeito devolutivo. Ademais, o Apelante (réu) não demonstrou haver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação para obtenção do pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 5 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora